Tribunal: TJDFT
Processo: 0747377-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HEMODIÁLISE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Políticas de saúde pública. Assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O relatório médico revela que a autora é portadora de doença renal crônica de etiologia hipertensiva, estágio 5, necessitando realizar hemodiálise 3 vezes por semana (ID 41252284). Conforme o relatório, a paciente é idosa (69 anos), diabética e apresenta queixa de vertigem, astenia intensa e náuseas ao chegar à clínica para realizar o procedimento. Os elementos da petição inicial demonstram a hipossuficiência econômica da requerente, o que a impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Assim, conclui-se que a parte autora se enquadra nas exigências para a política do setor. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido procedente e determinar ao réu o fornecimento de transporte para hemodiálise, conforme o pedido inicial.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009.

FM